Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA. SITUAÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE SE AJUSTA À DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO N. 27 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465 DA ANS. ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas dos autos que a situação clínica da paciente se ajusta ao contido na Diretriz de Utilização n. 27 do Anexo II da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a condenação do plano/seguro de saúde para que autorize e custeie a cirurgia bariátrica é medida que se impõe, porquanto, nessa hipótese, a cobertura é obrigatória.
2. Recurso conhecido e não provido.